Tribunal: TJES
Processo: 0002370-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002370-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOEVANILDO DE MATTOS CAITANO e outros

APELADO: ROSEMBERG GAMA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2012. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL (ATDP). CURSOS NÃO COMPUTADOS DE MANEIRA DESARRAZOÁVEL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de Cabos da PMES à reclassificação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2012 e à promoção em ressarcimento por preterição. O juízo de origem determinou a contabilização dos cursos realizados pelos autores na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP), salvo os de Direção Defensiva e Local do Crime, reclassificando-os e assegurando-lhes a promoção com os efeitos financeiros correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se os cursos realizados pelos autores deveriam ser computados na ATDP do CHS 2012; e (ii) estabelecer se a falha administrativa da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) justificava a concessão da promoção em ressarcimento por preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A promoção por ressarcimento em preterição visa corrigir falhas administrativas que tenham impedido a promoção do militar, conforme previsto na LCE nº 467/2008 e na LCE nº 911/2019.

4. Os cursos apresentados pelos autores estavam relacionados ao interesse da PMES e deveriam ter sido considerados para a pontuação da ATDP, conforme previsto no art. 4º, inciso I, alínea “f”, da LCE nº 467/2008.

5. A ausência de registro de cursos no sistema administrativo não pode ser imputada aos militares quando há prova de sua realização e de sua compatibilidade com os critérios estabelecidos pela corporação.

6. A recusa da Administração em computar os pontos dos cursos qualificou-se como falha administrativa, que resultou na preterição dos autores, impedindo-os de concorrer de forma isonômica no CHS 2012.

7. O reconhecimento da falha administrativa impõe a reclassificação dos autores e a concessão da promoção por ressarcimento, com os efeitos financeiros correspondentes, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

8. A decisão recorrida observou os princípios da isonomia e da legalidade, garantindo aos autores o direito à reparação do prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido e Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A promoção por ressarcimento de preterição se justifica quando há falha administrativa que impede a progressão funcional do militar, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. 2. Cursos de interesse da corporação, devidamente concluídos e registrados nos assentamentos funcionais dos militares, devem ser considerados na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) para efeito de promoção por merecimento. 3. O Poder Judiciário pode intervir para corrigir ato administrativo manifestamente ilegal que viole os princípios da isonomia e da legalidade, assegurando a efetivação do direito à promoção funcional.

Dispositivos relevantes citados
: LCE nº 467/2008, arts. 4º, inciso I, alínea “f”, 35 e 36, inciso IV; LCE nº 911/2019, arts. 37 e 38, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024190115360, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15/02/2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024140276312, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 9198664) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Rosemberg Gama de Jesus
e
Regis Cezar do Amaral
em desfavor do ente estatal recorrente, julgou procedente a pretensão autoral para
determinar que o
Estado requerido
considere os cursos descritos
na exordial
, salvo os de Direção Defensiva e Local do Crime, caso ainda não tenham sido computados, na pontuação de Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) dos
a
utores, reclassificando-os de acordo com sua nova pontuação
e, c
onsiderando a impossibilidade de participação no CHS 2012, os
requerentes
deverão ser promovidos em ressarcimento de preterição, nos termos do artigo 38,
inciso
V, da LCE
nº
911/2019.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que os autores, enquanto Cabos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, obtiveram judicialmente (nº 0040327-96.2012.8.08.0024 e nº 0041554-24.2012.8.08.0024) a homologação de suas inscrições para o Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2012 e foram aprovados na prova de conhecimento intelecto-profissional (terceira etapa), no entanto não conseguiram alcançar a pontuação necessária para figurarem dentro das vagas disponíveis para serem promovidos na carreira em virtude de alguns cursos por eles apresentados
1
não terem sido computados em sua Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) [quarta etapa], em que pese relacionados aos interesses da Corporação Militar, nos termos do art. 4º, inciso I, alínea “f”, da LCE nº 467/2008.

Diante deste cenário, os apelados ajuizaram ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo e obtiveram tutela provisória para possibilitar a participação nas demais etapas do CHS, caso figurassem dentro do número de vagas disponibilizadas, o que foi ratificado por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0007192-59.2013.8.08.0024
2
, oportunidade em que apenas foi feita a ressalva pela necessidade de citação dos litisconsortes afetados pela eventual atribuição da pontuação pretendida pelos recorridos. Como a primeira sentença foi proferida sem a observância deste comando, este egrégio Sodalício, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0002370-27.2013.8.08.0024
3
, também sob a minha relatoria, anulou aquele
decisum
e determinou que fosse promovida a devida citação dos candidatos do CHS 2012 eventualmente afetados pela presente demanda, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

Implementada a citação dos militares Nilson Roque Passolini e Elier Braz Angeli, os quais não apresentaram contestação, o juízo
a quo
proferiu nova sentença, ora impugnada, acolhendo a pretensão autoral, a fim de determinar que o Estado requerido considere os cursos realizados pelos autores por serem de interesse da Corporação Castrense, salvo os de Direção Defensiva e Local do Crime, caso ainda não tenham sido computados, na pontuação de ATDP, reclassificando-os de acordo com a nova pontuação e, consequentemente, determinando eventual promoção em ressarcimento de preterição, na forma do art. 38, inciso V, da LCE nº 911/2019, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado e o reexame obrigatório da sentença.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se os autores apelados faziam jus a obter o cômputo da pontuação dos cursos apresentados em sua nota da ATDP e, com isso, terem o direito de terem sido habilitados no CHS 2012 reconhecido, o que, consequentemente, também lhes daria o direito de serem promovidos em ressarcimento por preterição relativamente aquele certame.

A
promoção
em
ressarcimento
por
preterição
na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o
reconhecimento tardio
do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção.

A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, a qual estava vigente à época dos fatos
4
e regulava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, disciplinava, por meio dos arts. 35 e 36, inciso IV
5
, que para fazer jus ao direito a promoção em ressarcimento por preterição o militar estadual teria que estar exercendo suas funções ou já as tivesse exercido e tenha sido impossibilitado de promover na carreira em decorrência de uma falha administrativa.

Na hipótese, embora os apelados tenham logrado êxito na Prova de Conhecimento Intelectual e Profissional (PCIP), foram alijados do certame na fase de Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP), porque a autoridade competente deixou de computar 4,36 (Rosemberg) e 2,24 (Regis) pontos a que teriam direito em função da realização de cursos de interesse da PMES, os quais, caso atribuídos, seriam suficientes para ultrapassar a nota obtida pelo último candidato convocado na referida etapa e, consequente, participar das demais etapas do CHS 2012.

Tais concursos possuem um número limitado de vagas para promoção, de forma que a entrada de um militar necessariamente implica a exclusão do último classificado. No caso dos militares que concorrem pelo critério merecimento o quantitativo de vagas ofertadas corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do claro de vagas existente no levantamento efetuado até o dia 25 de junho de 2012, acrescidas das surgidas em decorrência do ato de promoção nos diversos postos e graduações determinadas pela Lei Complementar nº 627/12. No CHS/2012 foram apuradas 160 (cento e sessenta) vagas para este critério – 638 (seiscentas e trinta e oito) no total, somando o critério de antiguidade – e de acordo com o Boletim nº 19, de 05/06/2013, todas aquelas vagas teriam sido preenchidas por militares que concluíram o CHS/2012, sendo que, embora os apelados não integrem aquela listagem, também concluíram aquele certame com base na tutela provisória que foi concedida anteriormente, de modo que apenas resta aferir, nesta oportunidade, se realmente faziam jus ao cômputo da pontuação dos cursos que foram apresentados e recusados pela Administração Castrense.

Especificamente a respeito do CHS 2012, o art. 8º, inciso II, alínea “a”, 1, da LCE nº 627/2012, estipulou que todas as informações que importassem para a confecção da Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) seriam apuradas em 25/06/2012, quando se deu início àquele processo seletivo, motivo pelo qual os candidatos deveriam adotar as providências necessárias para disponibilizar seus cursos profissionais até aquele prazo determinado.

E o art. 4º, inciso I, alínea “f”, e §§ 3º, 4º e 5º, da LCE nº 467/2008, disciplina que serão levados em consideração para a valoração e apuração da ATDP
“outros cursos e estágios de interesse da PMES ou do CBMES”
, sendo que
“Os Comandantes Gerais da PMES e do CBMES deverão publicar em boletim, anualmente, na 1ª (primeira) quinzena do mês de janeiro, a relação de cursos e estágios que são de interesse das respectivas corporações, para ampla divulgação do público interno”
e que
“é defeso a retirada de curso ou estágio já publicado como de interesse da corporação”
. No caso, foram divulgados por meio do DEIP 004/2011, BGPM 002/2012 e BGPM 002/2013 (fls. 93/112).

Por sua vez, a Portaria nº 576-R – publicada no Boletim Geral da PMES, de 20/12/2012, e que revogou a Portaria nº 545-R – é expressa ao dispor, em seu art. 8º, que os cursos e estágios de interesse da PMES, desde que tenham sido concluídos com aproveitamento e emissão de certificado, serão considerados para fins de valoração e apuração da ATDP.

Dessa forma, após obter a certificação da conclusão de qualquer curso de interesse da Corporação, incumbe ao militar providenciar o seu registro na Unidade Operacional em que estiver lotado, para que aquela seção remeta à Diretoria de Recursos Humanos da PMES (órgão de Direção Setorial, encarregado da gestão do efetivo da corporação, consoante determina o art. 13, § 1º do Decreto nº 3032-R, de 15/10/2013) e possibilite aquele órgão a utilização de tais informações na elaboração dos quadros de acesso a promoções. Em regra, em todos os processos seletivos para os Cursos de Habilitação, a Diretoria de Recursos Humanos da PMES publica com antecedência um quadro com todos os cursos realizados pelos militares inscritos, para que eles possam conferir e interpor recurso se houver a ausência de algum curso na publicação, sendo este, portanto, o processamento adequado do cômputo das pontuações dos cursos concluídos pelos militares, para fins de apuração na ATDP durante a promoção por merecimento do CHS.

Estabelecidas estas premissas, no caso, extrai-se do caderno processual que os apelados tiveram alguns de seus cursos informados no CHS/2012 recusados pela Administração Castrense em virtude de não terem sido localizados na
“publicação acerca da apresentação do respectivo certificado para fins de lançamento nas ‘Alterações’ do Militar”
(fls. 184/186).

Acontece que o atento exame do caderno processual revela que
o apelado Rosemberg
participou dos cursos de Tiro Defensivo na preservação da vida; curso de formação de instrutor do programa educação resistência a violência e drogas; curso de instrutor do PROERD - 4ª e 6ª séries; curso de crimes ambientais; curso de planejamento estratégico; curso de gestão de projetos; curso de instrutor do PROERD – currículo de Pais;
e o apelado Regis
participou dos cursos de Direção defensiva, curso de tiro defensivo na preservação da vida; curso de busca e apreensão; curso de capacitação em educação para o trânsito; e curso de Microsoft Windows XP – Professional; urso Microsoft Word 2007; curso Microsoft Excel 2007 – básico; e curso Miscrosoft Excel 2007 – avançado, e que
todos estes cursos são considerados de interesse da corporação
, conforme listagem de fls. 93/112, de maneira que os recorridos possuem o direito de ver computados os pontos relativos aos mencionados cursos em sua lista de títulos para fins de apresentação no CHS/2012, conclusão esta que somente não deve ocorrer em relação aos cursos de direção defensiva e local de crime.

Este convencimento é formado a partir da análise das fichas funcionais dos apelados (fls. 13/26) e dos documentos de fls. 27/33, os quais revelam que os recorridos realmente concluíram aqueles mencionados cursos profissionalizantes de interesse da PMES, e, ainda que possa ter havido alguma falha na comunicação entre os órgãos internos da PMES, é certo que a participação dos apelados naqueles constam nos seus assentamentos funcionais, configurando ato administrativo manifestamente desarrazoável a sua recusa na etapa do ATDP do CHS/2012, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta aos princípios da legalidade, isonomia e separação de Poderes (arts. 2º e 37,
caput
, da CF/88).

Se os cursos profissionais realizados pelos apelados e que são de interesse para a PMES constam nos seus assentamentos funcionais, caracteriza-se falha administrativa a ausência de atribuição de sua pontuação durante curso de habilitação de sargentos de 2012 na etapa de ATDP, uma vez que até a data do início daquele processo seletivo os recorridos já tinham registrado perante a Administração Castrense os certificados de conclusão de curso, todavia indevidamente não foram considerados para fins de sua pontuação no certame.

Na realidade, é inquestionável que foi a conduta ilegal da Administração Castrense que impediu os apelados de serem habilitados a participar do CHS 2012 e, consequentemente, de passar a perceber, desde a conclusão daquele certame, a remuneração prevista à graduação de 3º Sargento da PMES e os demais reflexos funcionais decorrentes, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que os recorridos tenham que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o direito dos apelados à promoção em ressarcimento por preterição, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRESTAMENTO DA PROMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALHA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que o objetivo da promoção por ressarcimento de preterição é reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o policial-militar teria direito, consoante disposto no art. 7º, da Lei Complementar Estadual no 864/2017. 2. No caso do art. 8º, inciso V, do referido diploma legal, conclui-se que a promoção em ressarcimento é o reconhecimento tardio do direito do militar estadual que não foi promovido no momento oportuno, em razão de uma falha da Administração Pública, se prestando a reconhecer os benefícios advindos da promoção. 3. Para que a promoção em ressarcimento seja deferida neste caso, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, como confirmado pelo próprio apelante em suas razões do recurso. Requisitos preenchidos no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190115360, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHC/2011 INSPEÇÃO DE SAÚDE EXAME MÉDIO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FEITA POSTERIORMENTE DIREITO À INSCRIÇÃO ASSEGURADO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO MANTIDA EFEITOS FINANCEIROS ASSEGURADOS RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O art. 14 a Lei Complementar Estadual nº 467/2008 dispunha, à época dos fatos controvertidos, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde. 2. No caso dos autos, não subsiste dúvidas de que o soldado interessado em participar do CHC/2011 deveria, sob sua responsabilidade, apresentar laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, a fim de comprovar a sua aptidão até o dia 31 de dezembro de 2010, para fins de se inscrever no CHC/2011. De acordo com as provas dos autos, no dia 20.12.2010 o autor, ora apelado, foi submetido a exame médico que o considerou apto para o serviço da PMES. A despeito de realizado no dia 20.12.2010, somente foi publicado o seu resultado no boletim interno da Corporação do dia 13.01.2011, parâmetro este adotado pela Administração para restringir o acesso do recorrido ao CHC/2011.
3. Considerando que a legislação exigia que o militar estivesse apto até o dia 31.12.2010 para ser inscrito no CHC/2011, e que o apelado comprovou ter sido submetido a exame médico que o considerou apto para o exercício das atividades oficiais no dia 20.12.2010, o impedimento à sua inscrição no CHC/2011 é ilegal, nos termos do que restou consignado na sentença. A publicação realizada no dia 13.01.2011 apenas trouxe publicidade a uma situação fática atestada e consolidada no dia 20.12.2010. 4. Sobre os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição, o art. 35, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, previa que A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito . Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido: [...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140259649, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140276312, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Assim,
não há nenhum reparo
a ser feito
na sentença objurgada
que reconheceu o direito de os apelados fazerem jus à contabilização dos pontos dos mencionados cursos à sua ATDP do processo seletivo do CHS 2012, na forma do art. 4º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, ante a inequívoca falha administrativa da PMES que implicou na postergação da promoção dos recorridos à graduação de 3º Sargento, prejuízo este que deve ser devidamente reparado, especialmente, em relação às repercussões financeiras, por meio da promoção por ressarcimento em preterição.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos dos autores, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 700,00 (setecentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.
Remessa necessária prejudicada
.

E é como voto.

1
“Curso de Tiro Defensivo na preservação da Vida”, “Curso de Formação de Instrutor do Programa Educação Resistência a Violência e as Drogas”, Curso de Instrutor do PROERD – 4ª e 6ª séries”, Curso de Crimes Ambientais”, “Curso de Planejamento Estratégico”, “Curso de Gestão de Projetos”; “Curso Instrutor do PROERD – Currículo de Pais”, “Curso de Direção Defensiva”, “Curso de Local de Crime”, “Curso de Busca e Apreensão”, “Curso de Capacitação em Educação para o Trânsito”, “Microsoft Windows XP – Profissional, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 – básico, Microsoft Excel 2007 – Avançado”.

2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CHS/12. PONTOS SONEGADOS NA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL. RECLASSIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CLARO DE VAGAS DEFINIDO POR LEI. SENTENÇA PODERÁ ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os concursos promovidos pela Polícia Militar possuem um número limitado de vagas para promoção, de forma que a entrada de um militar necessariamente implica a exclusão do último classificado. No caso dos militares que concorrem pelo critério merecimento o quantitativo de vagas ofertadas corresponde a 25% do claro de vagas existente no levantamento efetuado até o dia 25 de junho de 2012, acrescidas das surgidas em decorrência do ato de promoção nos diversos postos e graduações determinadas pela Lei Complementar nº 627/12. 2) A construção pretoriana é pacífica no sentido de que a formação de litisconsórcio passivo somente é dispensada nas hipóteses em que a sentença não poderá atingir a esfera jurídica dos demais candidatos. Não é, a toda evidência, o que ocorre no concurso interno efetuado pela Polícia Militar, no qual o quantitativo de vagas ofertadas para promoção é definido por lei. 3) A citação dos candidatos que eventualmente serão afetados, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, é a providência que se impõe, ex vi do art. 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (AI nº 0007192-59.2013.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 12/06/2013, TJES).

3
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO E ACÓRDÃO DO TJES. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS INSTÂNCIAS. INOBSERVÂNCIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. ANULAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a tentativa ventilada pelos agravantes, a determinação ao Juízo a quo para que se promovesse a citação dos litisconsortes estava surtindo efeitos desde 18.03.2013, período muito anterior à sentença, sendo tal decisão ratificada e mantida no julgamento do agravo de instrumento pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste sodalício. 2. E mesmo que assim não fosse, a sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, conforme precedentes transcritos na decisão objurgada, verbia gratia, o seguinte: (STJ, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 08⁄05⁄2013, S2 - 2ª Seção). Assim, é patente o descumprimento ou inobservância pela instância a quo do que restou decidido por esta instância ad quem, tendo ocorrido violação ao princípio da hierarquia das instâncias a ensejar sua nulidade. 3. Embora os agravantes afirmem que todos os militares foram promovidos, o que tornaria a anulação da sentença para citação dos litisconsortes um ato desnecessário, contudo, os documentos juntados não são suficientes para chegar a essa conclusão. 4. A citação, como ato essencial ao devido processo legal, à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição, deve observar os requisitos legais, sob pena de nulidade (absoluta) quando não suprido o vício, o qual deve ser apreciado em qualquer época ou via. 5. Inexistem razões que justifiquem a alteração do posicionamento preteritamente firmado de maneira monocrática. Recurso improvido. (AIn na AC nº 0002370-27.2013.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 09/09/2014, TJES).

4
A referida legislação foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 864/2017 e posteriormente pela Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual manteve redação similar nos arts. 37 e 38, inciso V.

5
Art. 35. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: I - (...); IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção. Parágrafo único. O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.